Tribunal: CARF
Processo: 13412.720101/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13412.720101/2016-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.780 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ARTEMISIA SOARES DE OLIVEIRA ALVES - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, não havendo cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando
lhe é dada a oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos para
tentar afastar a tributação contestada.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13412.720101/2016-76
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.780 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720101/2016-76

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 14) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2011.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 19/22).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/06/2018 (e-fls. 27), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 12/07/2018 (e-fls. 31/37) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega o cerceamento de seu direito de defesa em razão da ausência da
capitulação específica dos fatos. Expõe que o Agente Fiscal apenas menciona, de forma
genérica, que a contribuinte entregou em atraso as informações da GF1P, sem especificar
precisamente a infração por ela cometida. Entende que o Autuante cerceou o seu direito de
defesa no momento em que não prestou as informações necessárias para que se munisse contra a
penalidade imposta.
- Discorre sobre o efeito confiscatório da multa aplicada, violando frontalmente o
princípio constitucional da capacidade contributiva e atentando contra o direito à propriedade e à
segurança jurídica.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O lançamento foi regularmente constituído por autoridade competente e preenche
todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição
dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram corretamente
identificados no Auto de Infração, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Ao contrário do que alega a recorrente, a autoridade lançadora descreveu
detalhadamente os fatos geradores, as bases de cálculo e as alíquotas utilizadas, demonstrando de
forma clara a infração apurada.
Cumpre ressaltar que somente a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa
do procedimento fiscal, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72, não havendo cerceamento
do direito de defesa do contribuinte quando lhe é dada a oportunidade de apresentar documentos
e esclarecimentos para tentar afastar a tributação contestada.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.780 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720101/2016-76

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital